Tribunal: TRF3
Processo: 0001700-31.2019.4.03.6303
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Órgão julgador: OUTROS PARTICIPANTES:
Órgão colegiado: “EMENTA - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. JUIZADO ESPECIAL. REMISSÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Controvérsia decidida à luz de legislações infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do Brasil. 2. O artigo 46 da Lei no 9.099/95 faculta ao Colégio Recursal do Juizado Especial a remissão aos fundamentos adotados na sentença, sem que isso implique afronta ao artigo 93, IX ,da Constituição do Brasil. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (AI 726.283-7-AgR, Rel. Min. Eros Grau, 2a Turma, DJe no 227, Publicação 28/11/2008).
Assuntos: Cálculo do fator previdenciário - Lei 9.876/99
Data de julgamento: 2008-11-28

Ementa:
ementa conforme autorizado pelo artigo 46, primeira parte, da Lei n. 9.099/95.

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0001700-31.2019.4.03.6303
RELATOR: 18o Juiz Federal da 6a TR SP
RECORRENTE: BENEDITO MILIANO FREI
Advogado do(a) RECORRENTE: PORFIRIO JOSE DE MIRANDA NETO - SP87680-A
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
No
RELATOR:
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0001700-31.2019.4.03.6303
RELATOR: 18o Juiz Federal da 6a TR SP
RECORRENTE: BENEDITO MILIANO FREI
Advogado do(a) RECORRENTE: PORFIRIO JOSE DE MIRANDA NETO - SP87680-A
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do artigo 38, "caput", da Lei n. 9.099/95.

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0001700-31.2019.4.03.6303
RELATOR: 18o Juiz Federal da 6a TR SP
RECORRENTE: BENEDITO MILIANO FREI
Advogado do(a) RECORRENTE: PORFIRIO JOSE DE MIRANDA NETO - SP87680-A
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

VOTO

Voto-ementa conforme autorizado pelo artigo 46, primeira parte, da Lei n. 9.099/95.

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0001700-31.2019.4.03.6303
RELATOR: 18o Juiz Federal da 6a TR SP
RECORRENTE: BENEDITO MILIANO FREI
Advogado do(a) RECORRENTE: PORFIRIO JOSE DE MIRANDA NETO - SP87680-A
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

VOTO - EMENTA
FATOR PREVIDENCIÁRIO - SENTENÇA IMPROCEDENTE - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA - ART. 46
No presente caso a sentença pautou-se nos seguintes termos:
"(...) A partir do advento da Lei n° 9.876/1999 foi instituído o chamado “fator previdenciário” mediante a alteração do disposto no parágrafo 7o do artigo 29 da Lei n° 8.213/ 1991, passando a ser calculado considerando-se a idade, a expectativa de sobrevida e o tempo de contribuição do segurado
no momento da aposentadoria
.
A regra do fator previdenciário é pertinente, tão-somente, ao cálculo da renda mensal do benefício,
não se constituindo em fórmula de reajustamento anual de valores
. A fórmula de cálculo do fator contempla a expectativa de vida do segurado
no momento da concessão do benefício
, baseada na tábua de mortalidade do IBGE, não havendo na fórmula a previsão de progressividade postulada pela parte autora.
Vale anotar que o art. 181-B do Decreto 3.048/1999, norma cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo STF (RE 381.367), prevê que “as aposentadorias por idade, tempo de contribuição e especial concedidas pela previdência social, na forma deste Regulamento, são irreversíveis e irrenunciáveis”. (...)
Diante da fundamentação exposta, resolvendo o mérito nos termos autorizados pelo inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
julgo improcedente o pedido
. (...)
"
Assim, observa-se que a matéria ventilada em sede recursal já foi analisada pelo juízo de origem, cujas conclusões se embasam corretamente nos dados ofertados pelas provas, razão pela qual a sentença recorrida deve ser mantida no mérito por seus próprios fundamentos.
A esse respeito, ressalte-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a adoção dos fundamentos contidos na sentença pela Turma Recursal não contraria o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal,
in verbis
:
“EMENTA - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. JUIZADO ESPECIAL. REMISSÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Controvérsia decidida à luz de legislações infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do Brasil. 2. O artigo 46 da Lei no 9.099/95 faculta ao Colégio Recursal do Juizado Especial a remissão aos fundamentos adotados na sentença, sem que isso implique afronta ao artigo 93, IX ,da Constituição do Brasil. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (AI 726.283-7-AgR, Rel. Min. Eros Grau, 2a Turma, DJe no 227, Publicação 28/11/2008).
No mesmo sentido, não há que se falar em ofensa ao artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/15), uma vez que sua aplicação é subsidiária no âmbito dos Juizados Especiais.
Assim,
nego provimento ao recurso da parte autora
e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 55 da lei 9.099/95. Não são aplicáveis subsidiariamente, no caso, os artigos 85 e ss da Lei 13.105/2015, em face da disposição específica, contida na supracitada lei 9.099/95. Nas hipóteses em que foi concedido benefício de assistência judiciária gratuita, ou em que tal pedido ainda não foi apreciado e deve ser deferido pela simples alegação da parte de que não tem condições de pagar às custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o pagamento dos valores mencionados ficará suspenso nos termos do parágrafo 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.
É o voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.